Tribunal: TCU
Processo: 020.353/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1923/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente e expedir a seguinte determinação, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.353/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago - Ufsc - Ebserh 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Anselmo da Silva Ribas (193.321/OAB-SP) e Elisabete de Oliveira Castro (228.855/OAB-SP), representando L'acqua Lavanderias Ltda. 1.6. determinar ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina (HU/UFSC) / Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que se abstenha de renovar o contrato a ser celebrado em decorrência do Pregão Eletrônico 45/2020, e encaminhe ao TCU, no prazo de 30 dias, cópia do contrato que vier a ser assinado pelas partes, com vigência limitada a doze meses ou até a conclusão de novo processo licitatório, o que ocorrer primeiro, tendo em vista as seguintes irregularidades: 1.6.1. ausência, no edital, do percentual mínimo, em relação aos quantitativos do objeto a ser contratado, que uma empresa deverá ter executado para comprovação de sua qualificação técnica, identificada no Pregão Eletrônico 45/2020, em afronta à jurisprudência desta Corte, a exemplo do Acórdão 914/2019-TCU-Plenário ; 1.6.2. ausência de demonstração da compatibilidade entre estimativas de quantitativo, por peso e por unidades, de prestação de serviços constantes do edital, identificada no Pregão Eletrônico 45/2020, relativamente à previsão de uso diário das peças do enxoval que se pode inferir do Anexo XII do Termo de Referência e à previsão de processamento mensal de 55.000 kg de roupa limpa, constante no item 3.4 do Termo de Referência, em afronta à Súmula 177 - TCU; e 1.6.3. rejeição de itens da impugnação ao edital sem razoável fundamentação, não endereçando devidamente os pontos levantados pela empresa impugnante, identificada no Pregão Eletrônico 45/2020, em afronta ao princípio da motivação, nos termos do art. 50, caput e § 1o, da Lei 9.784/1999.